Tribunal: CARF
Processo: 13005.720510/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720510/2013-21
ACÓRDÃO
9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos da
não cumulatividade, cujo objeto trate do mesmo trimestre da contribuição
de pedido já realizado, quando não for possível a retificação do pedido
inicial e desde que não prescrito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
parcial provimento, no sentido de reformar o acórdão para afastar a impossibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo tipo de crédito e
período de apuração, e determinar que a Unidade de Origem examine as demais questões
relativas ao pedido de ressarcimento, vencidos os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro e Régis
Xavier Holanda, que votaram por negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.601,
de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 13005.001055/2009-85, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3301-011.045, de 20 de setembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VINCULAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
No entanto, verificada a vinculação entre processos administrativos que envolvam
o mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para, atendendo aos
princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e unificar o
julgamento.
NULIDADES. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses,
não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. PERIODICIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Na origem, tratava-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins Não-
Cumulativa – Mercado Interno, apurado no 2o Trimestre de 2005.
O crédito postulado foi indeferido por se tratar de créditos "complementares" ao
período de apuração informado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
3
A negativa ao Pedido de Ressarcimento foi mantida na DRJ por inexistência da
figura do “PER Complementar”, que se a norma de vigência determina que pedido de
ressarcimento deve englobar o saldo credor apurado em cada trimestre-calendário, significa que
não pode haver seu fracionamento.
Em sede de Recurso Voluntário foram reiterados os argumentos da Manifestação
de Inconformidade e novamente negado o direito postulado pelo contribuinte, utilizando-se das
mesmas razões da decisão de piso.
Em face do decidido, foi interposto Recurso Especial requerendo o reconhecimento
da possibilidade de apresentação de pedido de ressarcimento complementar, trazendo como
paradigmas os Acórdãos no 3302-009.555 e 9303-003.192.
O Despacho de Admissibilidade inicialmente não admitiu o apelo por entender que
enquanto “a decisão recorrida interpretou dispositivos da IN-RFB no 900, de 2008, que
regulamentam especificamente dos pedidos de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins”, os
paradigmas teriam examinado dispositivos aplicáveis ao ressarcimento de IPI.
Já em sede de Despacho de Agravo interposto pelo contribuinte, foi consignado que
o Acórdão no 3302-009.555 analisou Pedidos de Ressarcimento de PIS e Cofins, valendo-se dos
mesmos fundamentos normativos que fundamentam a decisão recorrida, dando seguimento com
relação, portanto, a este paradigma.
A PGFN, em Contrarrazões, postulou pelo desprovimento do recurso, sem
manifestação quanto ao juízo de admissibilidade
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Admissibilidade
A questão relativa à admissibilidade foi bem analisada pelo Despacho em Agravo.
Inclusive, acórdãos recorrido e paradigma são do mesmo contribuinte.
A divergência jurisprudencial está assim estabelecida:
Recorrido no 3301-011.042
Paradigma no 3302-009.555
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
4
01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP. PERIODICIDADE.
Cada pedido de ressarcimento
deverá referir-se a um único
trimestre-calendário
e
ser
efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-
calendário,
líquido
das
utilizações por desconto ou
compensação.
Ementa:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido
de ressarcimento de créditos
oriundos na não cumulatividade,
cujo objeto trata do mesmo
trimestre da contribuição de
pedido já realizado, tratando-se
de
pedido
com
caráter
autônomo e não como um
pedido de retificação do pedido
anterior.
Assim, dou seguimento ao Recurso Especial nos termos do despacho de
admissibilidade proferido.

Mérito
A questão colocada é simples: tendo o contribuinte, após revisão da sua
apuração, identificado crédito superior ao inicialmente postulado e estando
instrumentalmente impedido de retificar o Pedido de Ressarcimento já
apresentado, poderá apresentar um novo Pedido para o mesmo período?
Entendo ser afirmativa a resposta a esse questionamento. As normas
instrumentais (Instrução Normativas) ao estabelecerem que cada Pedido de
Ressarcimento deva se referir a um único período de apuração não limita,, seja
textualmente, seja logicamente, a apresentação de um novo pedido,
especialmente na hipótese de impedimento de retificação (complementação) do
pedido anterior.
E, além de inexistir vedação expressa, as normas utilizadas como fundamento
para negativa do direito do contribuinte não trazem qualquer outra forma de
exercício do seu direito na hipótese verificada nos autos, o que acabaria por
inviabilizá-lo.
Com a devida vênia, discordo da compreensão de que “em caso de erro cometido
no preenchimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento, caberia a ela
exclusivamente adentrar com pedido de revisão de ofício do Despacho Decisório
Eletrônico”. O contribuinte não incorreu em qualquer erro, mas, sim, identificou,
posteriormente, a partir de fatos não apreciados quando do envio do primeiro
Pedido de Ressarcimento, que possuía crédito superior ao inicialmente postulado.
Essa identificação decorre do legítimo direito de que possui o contribuinte de
revisar sua própria apuração fiscal e verificar sua conformidade com a legislação
de regência, dentro do prazo imposto pela legislação, efetuando os ajustes que
entender adequados. Idêntico direito que é concedido à fiscalização de efetuar a
análise e revisão do lançamento tributário declarado pelo contribuinte.
Esse direito poderia ser plenamente exercido pela retificação do primeiro Pedido
de Ressarcimento, com a alteração (aumento) do valor do crédito postulado. Ou
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
5
seja, é plenamente possível que o contribuinte reveja sua apuração e adeque as
declarações correspondentes. Ocorre que na hipótese específica ora analisada,
havia um impedimento meramente instrumental para esse exercício: o primeiro
Pedido de Ressarcimento já possuía uma primeira análise (despacho decisório).
Ocorre que esse impedimento instrumental não pode se converter em
impedimento ao exercício do direito, uma vez que este ainda não se encontrava
prescrito, estando o contribuinte, materialmente, em plena faculdade de exercê-
lo.
Nesse sentido, coaduno com as bem expostas razões utilizadas pelo il.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho no acórdão paradigma, com
destaques meus:
Entretanto, respeitosamente não concordo com as assertivas explicitadas pela i.
relator, na medida em que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer
restrição ao direito contribuinte de efetuar novo pedido de ressarcimento que
tenha por objeto o mesmo trimestre de tributo já pedido anteriormente, desde
que não haja similitude de créditos e que seja respeito o prazo prescricional para
o exercício do direito de ressarcimento.
Ora, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja concedido o
direito de rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de retificar o pedido
original previsto na IN 900/2008, realize novo de pedido de ressarcimento.
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo que
modificou o percentual de rateio do mercado interno não-tributado e mercado de
exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao menor do que
aquele efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação de pedido
complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o
complementar, que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do
tributo. E, em se tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do direito
ao pedido complementar é o prazo prescricional para o exercício do direito ao
ressarcimento e, não do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para comprovar
suas alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há similitude dos créditos
apresentados
nos
PER
nos
40274.87969.270409.1.1.094700
e
31498.58811.160508.1.5.092039, intimando, para tanto, à Recorrente para
apresentar documentos que entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido,
aparentemente, calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de crédito
"Cofins Não Cumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos 21, §7o e
28, §2o da IN RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
6
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e II ser efetuado pelo saldo
credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre calendário,
após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado
pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e II ser efetuado pelo saldo
credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação De início, entendo que o requisito de que cada
pedido corresponda a um trimestre não implica a consequência contrária,
ou seja, que cada trimestre corresponda a um único pedido. Esta
possibilidade, inclusive está expressa no artigo 22 da referida instrução
normativa, ao permitir a existência de pedido de ressarcimento residual
relativo a créditos objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos
encerrados até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em
pedido de ressarcimento ou Declaração de Compensação apresentados à
RFB até 31 de março de 2007, bem como os relativos a trimestres
encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em
pedidos de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/ declaração em meio papel entregues à
RFB a partir de 1o de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou
utilizado para compensação após apresentação de pedido de ressarcimento
do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de
apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da
mesma natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação
de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos.
Inclusive a regra de impossibilidade de retificação de PER após o despacho
decisório é plausível, pois não faria sentido retroagir processualmente para inovar
um pedido para o qual já houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já
delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela impossibilidade
de PER complementar, estar-se-ia implementando um novo prazo prescricional,
qual seja, a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal prescrição está contida
no Decreto 20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
7
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de
novo prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao
ressarcimento de créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos
para pedir o ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer valor
ainda não pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que
impossível qualquer retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos
para efeito da não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta
vedação residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise
eletrônica de PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do
mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como
duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio,
não está em duplicidade, em vista das alegações e documentos apresentados. A
presunção de duplicidade ocorreu em função apenas do período, tributo e da
natureza do crédito, mas não dos valores pleiteados, o revela um critério da
Administração para o tratamento eletrônico, mas que pode não corresponder à
verdade material dos pedidos, nem pode servir para a configuração de novo prazo
prescricional
Assim, concluir de modo diverso, a meu ver, equivaleria a impedir que o
contribuinte exercesse seu direito pela absoluta ausência de norma instrumental
ditando a forma de fazê-lo (ainda que, como dito, sequer exista previsão negativa
expressa).
Por óbvio que se deve exigir do contribuinte a comprovação de existência da
totalidade do crédito. Na hipótese dos autos paradigma, foi realizada diligência
para este fim, que acabou por confirmar a legitimidade do crédito postulado.
De modo diverso, nos presentes autos, em nenhum momento de adentrou à
materialidade ou higidez do crédito tributário postulado. Logo, é inviável, em sede
de Recurso Especial, o reconhecimento do crédito postulado pelo contribuinte por
meio do Pedido de Ressarcimento, devendo este ser avaliado pela Autoridade
competente.
Pelas razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito por dar
PARCIAL PROVIMENTO, para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar
a impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.604 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13005.720510/2013-21
8
objeto trate de mesmo tipo de crédito e período de apuração e determinar que a
Unidade de Origem examine as demais questões relativas ao pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial apresentado pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, no sentido
de reformar o acórdão para afastar a impossibilidade de apresentação de um novo pedido de
ressarcimento cujo objeto trate de mesmo tipo de crédito e período de apuração, e determinar
que a Unidade de Origem examine as demais questões relativas ao pedido de ressarcimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 331
DF CARF MF
Original